Tribunal: TJMT
Processo: 1014895-05.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014895-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - CPF: 056.724.104-13 (ADVOGADO), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVANTE), ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - CPF: 057.581.434-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), WALTER GIUSEPPE ALCANTARA MANZI - CPF: 529.455.104-72 (ADVOGADO), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), LUCAS SIMOES WANDERLEY - CPF: 088.214.954-77 (ADVOGADO), RICARDO FIORE PEDROSA DA FONSECA - CPF: 009.934.484-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA , DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –

DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – CONDIÇÃO SUFICIENTE A AMPARAR A PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de recurso representativo de controvérsia, de que a sustação de protesto de título exige oferecimento de contracautela, a ser fixada mediante o prudente arbítrio do Juiz.

Garantido o Juízo por meio de seguro garantia, reputado como idôneo para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, pelo mesmo fundamento, deve ser admitida a sustação de protesto e a determinação de abstenção no cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos de nº
1000019-19.2019.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a medida pleiteada, tão somente para fins de determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, diante da apresentação de seguro garantia.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a apresentação de apólice de seguro mostra-se condição suficiente para excluir o devedor dos cadastros de inadimplentes e de protestos.

Assevera que, será suspenso o registro no Cadastro de Inadimplentes quando o devedor comprovar que tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a abstenção de inclusão do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Contrarrazões no id.
26625972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Agravante moveu Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, em face do Estado de Mato Grosso, postulando pela expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, bem como a abstenção de inclusão do nome da Recorrente nos cadastros de inadimplentes, em relação ao Auto de Infração nº 96700000242014350, mediante a apresentação de caução, prestada por meio de seguro garantia.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de abstenção de inscrição em Cartório de Protestos e em cadastros restritivos de crédito, mediante a apresentação de caução, oferecida mediante prestação de seguro garantia.

O Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso representativo de controvérsia, consolidou entendimento no sentido de que, para fins de sustação do protesto, deve-se resguardar os interesses do credor, mediante o oferecimento de contracautela, mediante o prudente arbítrio do Juiz.

A propósito:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto,
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento do pedido de sustação dos efeitos do protesto deve ser condicionado ao depósito do valor equivalente ao título protestado ou prestação de caução idônea, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
(Precedentes do STJ). (N.U 1007533-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Feitas estas considerações,
garantido o Juízo por meio de seguro garantia reputado como idôneo pelo Magistrado e admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, à declaração de sustação do protesto e abstenção de inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE PRÓPRIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AGRAVANTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO
,
REAL OU FIDEJUSSÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. (...) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige o cumprimento de uma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, as quais, não estão presentes no caso concreto. 3.
Não sendo suspensa a exigibilidade, não há qualquer impeditivo para que o Fisco, de forma extrajudicial, inclua o nome do contribuinte em cadastros restritivos de crédito, tais como, o
SERASA
. 4.
Possível, contudo, autorizar a exclusão do nome da empresa agravante dos cadastros restritivos de crédito, mediante a prestação de
caução
, real ou fidejussória.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, Nº 70082683871, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 28-11-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON.
CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA
. JUÍZO
GARANTIDO
. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. 1.
É cabível o oferecimento de caução de bens, de forma antecipada, de maneira a
garantir

o ajuizamento de futura execução fiscal.
2. A teor do que estabelece o art. 827 do CPC, quando a lei não determinar a espécie de caução a ser prestada, pertence ao caucionante o direito de escolha, atrelado ao rol previsto no referido artigo. 3. Hipótese em a contribuinte ofereceu caução suficiente a
garantir
o juízo mediante
seguro

garantia
judicial no valor da dívida acrescido de 30%. 4.
Apesar da hipótese da caução antecipatória não obstar o ajuizamento futuro de execução fiscal, os seus efeitos são similares aos efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, permitida a emissão de
certidão
positiva com efeito de
negativa
(CPN-EN), bem como a retirada de qualquer apontamento, em nome da empresa devedora, dos cadastros de prestação ao crédito, inclusive do
SERASA
, a fim de restar assegurada a manutenção das suas atividades empresariais
. RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081037319, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 31-07-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA.
SEGURO

GARANTIA
OFERTADO. POSSIBILIDADE. (...) No caso, trata-se de ação anulatória proposta pela agravante, na qual questiona a multa aplicada pelo PROCON, oferecendo
seguro

garantia
judicial para suspender a exigibilidade do crédito e, consequentemente, a sua inscrição em Dívida Ativa ou CADIN ou, ainda, cartórios de
protestos
. Em se tratando de multa administrativa, a cobrança submete-se ao rito da execução fiscal, sendo possível a suspensão da exigibilidade do crédito quando realizado depósito integral do valor, como no caso, em que foi ofertado
seguro

garantia
em valor superior ao valor da dívida. Isso porque, o
seguro

garantia
foi equiparado do depósito em dinheiro, nos termos do art. 15, inciso I, da LEF, com a redação conferida pela Lei n. 13.043/2014 e art. 9º, II, da LEF. No caso,
de acordo com os documentos anexados aos autos (
seguro

garantia
), tenho que o crédito tributário se encontra suficientemente
garantido
.
Agravo provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70079125183, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 18-12-2018)

Posto isso, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor o deferimento da medida, consubstanciada na determinação de expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a abstenção de inscrição nos Cartórios de Protesto e cadastros restritivos de crédito, diante da apresentação de caução.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para confirmar a decisão que

determinou a abstenção de inclusão do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes e dos Cartórios de Protesto, mediante a prestação de seguro garantia.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, concluiu o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para confirmar a decisão que determinou a abstenção de inclusão do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes e dos Cartórios de Protesto, mediante a prestação de seguro garantia.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão agravada:

[...]
Deste modo, tendo a parte autora acostado aos autos Apólice de Seguro-Garantia no montante suficiente para cobrir o débito litigioso (Apólice nº 75-97-001.977 – valor R$ 418.687,32 - id. 17245789), o direito à certidão como requerido, é expressamente garantido.

Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada para o fim de determinar ao requerido que o débito oriundo do Termo de Intimação nº 96700000242014350, não constitua óbice para expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal consignado às advertências legais.

Atente-se a requerente para a regra do artigo 308, do CPC. [...]. (Id. 18120083, fls. 1/2)

Os embargos de declaração opostos por Alesat Combustíveis S.A. restaram acolhidos.

[...] No que tange a omissão, reconheço o vício apontado pela embargante frente à decisão. No pormenor, este Juízo analisou o pedido liminar principal, conquanto, deixou de apreciar o pleito de proibição de inclusão no nome da impetrante nos cadastros de inadimplentes.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, razão pela qual saneio o vício de omissão, modificando a decisão de Id 17555957, nos seguintes termos:

‘[...]. O seguro garantia não tem condão de autorizar o deferimento do pleito descrito na alínea ‘d’ dos tópicos dos pedidos, eis que ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte - Tema 378 do STJ’. Logo, o seguro apresentado, embora suficiente para a obtenção da CPEN, tem sua utilidade limitada a esse resultado.

Ademais, a 1ª Seção do STJ, no Resp 1137497/CE, submetido ao regime dos recursos repetitivos decidiu que ‘
1. A mera existência de demanda judicial não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN, haja vista a exigência do art. 7º da Lei 10.522/02, que condiciona essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor, a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; II – esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. 2. Destarte, a mera discussão judicial da dívida, sem garantia idônea ou suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, não obsta a inclusão do nome do devedor no CADIN.
’ (REsp 1137497/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010).

Razão disso, indefiro a antecipação de tutela de urgência cautelar antecedente, referente ao pleito descrito na alínea ‘d’ dos tópicos dos pedidos. [...].’

No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão de ID 17555957, observando-se as alterações destacadas.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 18120082, fls. 1/2).

Na
nominada ação de tutela cautelar em caráter antecedente
proposta por
Alesat Combustíveis S.A.,
contra o
Estado de Mato Grosso
, a pretensão é pela:
i
) “
prestação de caução antecipada ao crédito tributário constituído através do Auto de Infração n° 96700000242014350, mediante a apresentação da Apólice de Seguro-Garantia nº 75-97-001.977, emitida pela Liberty Seguros S/A.
”;
ii
) “
atribuição dos efeitos semelhantes à penhora em relação ao citado crédito tributário, objeto da garantia apresentada
”;
iii
) “
expedição da Certidão de Regularidade Fiscal da Autora perante o Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 206 do CTN, caso não existam outros débitos exigíveis
”; e
iv
) “
proibição ao Estado do Mato Grosso de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito, em função do crédito tributário oriundo do Auto de Infração n° 96700000242014350, cuja procedência e exigibilidade serão objeto do posterior Pedido de Principal de Tutela Satisfativa a ser apresentado no prazo legal previsto no art. 308 do CPC
” (petição inicial, Id. 18120092, fls. 42/43).

O recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de
abstenção de inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes e dos Cartórios de Protesto, mediante o oferecimento de seguro garantia.

No seguro garantia, apólice nº 75-97-001.977, registrada na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, emitida por Liberty Seguros S/A., com data de validade de cinco (5) anos a contar de 19 de julho de 2018, consta o limite máximo de garantia o valor de R$ 418.687,32: quatrocentos e dezoito mil seiscentos e oitenta e sete

reais e trinta e dois centavos (Id. 18120098, fls. 69/86).

Quanto ao protesto de certidão de dívida ativa, certo é que, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, incluído pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 5135/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2018).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu: “
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1686659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

Aliás, no voto condutor está bem explicitado que “
compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão, quanto aos aspectos constitucionais e legais
”.

Dessa forma,
penso que não é admissível a sustação do protesto de certidão de dívida ativa, tão somente em razão de oferecimento de caução, porque ausente qualquer causa suspensiva de exigibilidade, extinção ou exclusão do crédito tributário.

[...] A propositura de cautelar de sustação de protesto com pedido de liminar, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 96995/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de setembro de 2015).

[...] A possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA – consta do atual parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, e a impetração de mandado de segurança, sem a comprovação de qualquer causa de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para a sua sustação. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 71013/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de junho de 2015).

É certo que, o oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete nº 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 178/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2017). [sem negrito no original]

[...] ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte (...)’ (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973
). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]

[...] O STJ,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010)
, firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 402800/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2014). [sem negrito no original]

[...] 3.
Desse modo, muito embora a penhora e a medida cautelar de caução possam ensejar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), não são elas meios aptos a suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não previstas no art. 151, do CTN. Sendo assim, se a penhora e a medida cautelar de caução não suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não podem ensejar a suspensão do registro no Cadin pelo art. 7º, II, da Lei n. 10.522/2002. Só a penhora, quando associada aos embargos do devedor, é que pode suspender o registro no Cadin por força do art. 7º, I, da Lei n. 10.522/2002, o que não se aplica à medida cautelar de caução, por não consistir em ação onde se discute a natureza da obrigação ou seu valor.

[...]

5. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a suspensão do registro no Cadin em razão da caução ofertada. (STJ, Segunda Turma, REsp 1.307.961/MT, relator Ministo Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2012). [sem negrito no original].

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendimento seguro acerca da questão.

[...] Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 50616/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).

[...]
O oferecimento de seguro garantia
em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo,
não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 30089/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [sem negrito no original]

[...]
O oferecimento de seguro-garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
. [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 3838/2013, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado,
o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.

[...] ‘
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto,
a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o contribuinte pode, mediante ação cautelar, oferecer garantia para o pagamento de débito fiscal a fim de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN), porquanto essa caução equivale à antecipação da penhora exigida pelo art. 206 do CTN
;
contudo, não é meio apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário
, nos termos do art. 151 do CTN. Conferir: REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 1/2/2010; AgRg no REsp 1.331.172/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2013; REsp 1.307.961/MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/9/2012. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 810212/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017). [sem negrito no original]

Daí decorrente, o oferecimento de seguro garantia autoriza tão somente a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, que, aliás, foi deferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021